Tribunal: TJDFT
Processo: 0726412-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação indenizatória. Inscrição em dívida ativa. IPTU/TLP. Inércia da compradora em regularizar a transferência da titularidade do imóvel. Dano moral presumido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pela ré visando à reforma de sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente da inscrição de débitos de IPTU/TLP em dívida ativa, em razão da inércia da regularização da transferência de titularidade de imóvel perante o órgão competente.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Código Tributário Nacional, é responsável pelo tributo o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título (art. 34 do CTN), e a jurisprudência consolidada entende que, na relação entre promitente comprador e promitente vendedor, há responsabilidade solidária por débitos como o IPTU, até a efetiva regularização registral, conforme o Tema 122 do STJ.
4. A obrigação de providenciar o registro da transferência da titularidade do imóvel perante o órgão competente cabe, em regra, ao comprador.
5. Nos casos de inscrição em dívida ativa decorrente do descumprimento da obrigação de proceder à regularização da transferência da titularidade do imóvel, a jurisprudência deste eg. Tribunal reconhece a hipótese de dano moral in re ipsa, dispensando-se a comprovação do abalo psíquico.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inscrição de débitos de IPTU/TLP em dívida ativa em razão da inércia do comprador do imóvel em providenciar a regularização registral gera dano moral presumido."

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 34; CC, art. 490, CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2042194, 0701949-52.2024.8.07.0019, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 19/09/2025; Acórdão 2073319, 0702849-35.2024.8.07.0019, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2025, publicado no DJe: 19/12/2025; Acórdão 2061696, 0720933-35.2024.8.07.0003, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2025, publicado no DJe: 10/11/2025.